Tribunal: STF
Processo: RE 1547722
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS COM CARÁTER INFRINGENTE. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO E BAIXA DOS AUTOS.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Extraordinário, mantendo a conclusão de que a busca domiciliar sem mandado judicial, realizada em diligência com objeto distinto e diante de mera suspeita e tentativa de fuga do réu, não afrontou o entendimento firmado no Tema 280 da repercussão geral. O embargante sustenta contradição no acórdão, por entender que a tentativa de fuga justificaria o ingresso no domicílio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão, obscuridade ou erro material, à luz do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022, III, do CPC.



    O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, assentando que a diligência policial tinha outro objeto e que a simples atitude suspeita, em nada especificada, não configura fundada razão para busca domiciliar sem mandado, estando a decisão em consonância com o Tema 280 da repercussão geral.



    A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão proferida e busca rediscutir o mérito, conferindo aos embargos caráter nitidamente infringente, o que é vedado nesta via processual, eis que a suposta fuga posterior, também mal explicada e cuja análise aprofundada exigiria revolvimento fático probatório, não foi omitida no acórdão embargado e veio a reboque do argumento da “atitude suspeita” prévia, em nada descrita, conforme excerto do e-doc. 60, página 3.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que embargos manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal e ensejam o imediato trânsito em julgado, com baixa dos autos.



    Precedentes: Rcl 67.313 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/08/2024; MS 37.891-AgR-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06/03/2023; ARE 738.488 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 24/03/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 08/11/2002.



    IV. DISPOSITIVO



    Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.